Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-93.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005538-93.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDEN PRINCEM DE LIMA RAMOS - CPF: 053.470.801-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 035.910.631-50 (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (ASSISTENTE), GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 915.479.201-06 (ASSISTENTE), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (ASSISTENTE), EDEN PRINCEM DE LIMA RAMOS - CPF: 053.470.801-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
.
ARTS. 303, § 2º, DA LEI N. 9.503/1997
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS
.
CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO
.
CONDUÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ
.
CULPA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
POSSIBILIDADE
.
PENA QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha
policial, aliado
às informações extraídas do interrogatório
do apelante
;
bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado
,
pela direção em alta velocidade e em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da
sua
condenação, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima,
especialmente diante

d
a impossibilidade de compensação de culpas na seara penal.

2.
A pena
de suspensão
e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley de Souza Pinheiro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Tangará da Serra/MT,
nos autos da Ação Penal n. 1005538-93.2020.8.11.0055 condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto; bem como
à
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcóolica, tipificado no art. 303, § 2º da Lei n. 9.503/97. Ademais, impõe-se asseverar que a pena privativa de liberdade foi substituída por
2 (duas)
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 2 (dois)
salários

mínimos
e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a serem impostas
pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões recursais encontradas no ID 161622216, postula sua absolvição

pela ausência de provas da inobservância dos deveres objetivos de
cuidado, ou, não sendo o caso
,
alega que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima.
E, d
e forma subsidiária, pugna pela redução ao mínimo legal da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
para que essa
guard
e
proporcionalidade com a pena corpórea.

Nas contrarrazões vistas no ID 161622221, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que constante no ID 167033155.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que está no ID 161616999, narra os fatos desta forma:

[...] Consta da investigação criminal que no dia 10 de abril de 2020, por volta das 20h, em via pública, na rodovia MT 358 (“Anel Viário), rotatória do Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Wesley de Souza Pinheiro
praticou, culposamente, lesões corporais na direção de veículo automotor, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida através do teste de alcoolemia no sopro (1,00 mg/l, fl. 15), e resultando em lesões corporais graves na vítima Eden
Princem
de Lima Ramos (fl. 28), conforme laudos de fls. 19 e 30-38.).[...]

Ocorre que quando o indiciado passava pela rotatória que dá acesso ao Jardim Alto da Boa Vista,
inobservando
as regras mínimas de cuidado no trânsito e agindo com imprudência e/ou negligência, especialmente por estar em alta velocidade e não respeitar a placa da parada obrigatória e preferência de quem já estava transitando pela rotatória, o denunciado atropelou a vítima Eden
Princem
de Lima Ramos que conduzia sua motocicleta sentido daquele bairro.

Com o choque, a vítima foi arremessada, caindo ao solo, resultando-lhe em várias
lesões graves
pelo corpo, destacando-se traumatismo
crânio-encefálico
, conforme laudos de fls. 19 e 30-38.

Acionada a polícia, os agentes compareceram ao local do fato e lá constataram os sinais de
embriaguez
do denunciado Wesley, que submetido ao teste de alcoolemia no sopro, resultou em concentração de 1,00 mg/l (fl. 15), demonstrando-se a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público
denuncia

Wesley de Souza Pinheiro como incurso no art. 303, § 2º da Lei 9.503/97
[...]

–
Destaques no original

Consoante relatado, o apelante postula a reforma da sentença condenatória, com base no argumento de que as provas da imprudência
atribuída à sua conduta
são insuficientes e de que
, na hipótese,

o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada
por meio
do
b
oletim de
o
corrência
;
exame do
etilômetro
(ID 161622150
,
p. 15)
;

a
uto de
p
risão em
f
l
agrante (ID
161622150, p.
2)
; e
l
audo
pericial e p
rontuário
s

m
édicos (ID 161622150
,
p. 19 e 31-39
);
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.
Por sua vez, a autoria resta comprovada pela confissão parcial
do apelante e dos
depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, colhidos
na etapa judicial (ID
16162220).

No
tocante a autoria delitiva, o apelante afirmou que não agiu com imprudência, aduzindo que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que dirigi
a
embriagada e entrou abruptamente na sua frente na rotatória, quando já estava finalizando-a.

Todavia, não assiste razão ao
apelante
, uma vez que a magistrada concatenou e discorreu de maneira escorreita
seu entendimento, à luz da
s provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmação se impõe, uma vez que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que não há
nestes
autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos
elidir
a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]

Apesar de, como já dito, não haver nos autos a perícia do local do acidente, o que nos faz ter
certeza
, de acordo com
o depoimento do próprio acusado
, é que este
não freou completamente
para entrar na rotatória, tendo apenas diminuído a velocidade e, atrelado a isto,
estava com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, o que por si só caracteriza a sua imprudência,
sendo claro

que em todo o Direito Penal, não há compensação de culpas, eis que deve ser avaliada se a conduta do acusado foi determinante para as lesões causadas na vítima, ou seja, se caso tivesse agido sem negligência, imprudência e imperícia, as lesões à vítima teriam sido

evitadas.

É abstrato, nos presentes autos, dizer se a conduta da vítima influenciou, ou não, para o acidente, porém, se o acusado não estivesse com a capacidade psicomotora alterada devido ao consumo de álcool antes de dirigir veículo automotor e tivesse freado antes de adentrar na rotatória, poderia ter evitado o acidente. [...].
Destacamos

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente diante das provas produzidas em juízo, em especial pelos depoimentos da vítima e da policial civil
Edinal
v
a
de Jesus Silva
, além do
próprio interrogatório
do
apelante
,
elementos, esses,
que demonstraram com suficiência que
ele
estava embriagado e conduzia
seu veículo automotor
com velocidade alta no momento do acidente, fato esse que redundou na colisão que causou as lesões corporais na vítima.

Por conseguinte, na espécie, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual, associada aos demais elementos de convicção, demonstram que ele agiu de forma imprudente, haja vista
, reitere-se,
que conduzia
o seu veículo
em
velocidade elevada, com a capacidade psicomotora afetada pela influência de álcool, aumentando o risco de produzir o resultado indesejado.

Outrossim
,
ficou
também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e a lesão corporal
causada
na vítima, não havendo, portanto, como se cogitar em aplicação
,
em seu favor
,
do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a observância do dever de cuidado.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por

que, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução proces
sual
a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. FALTA DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL ASSINADO PELA GENITORA DA VÍTIMA E PELO DELEGADO DE POLÍCIA POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. MÉRITO. 1. FALTA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇAO MANTIDA. 2 REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 2ª FASE DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, III, ALÍNEAS “B” E “D”, CP. INAPLICABILIDADE. REC
ONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA
NÃO CONSTATADO. DIMINUIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

2.1.
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Assim, não há falar-se em absolvição, uma vez demonstrado conforme o referido dispositivo legal que o apelante, em comprovado estado de embriaguez, provocou acidente que causou lesões corporais na vítima
.

2.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de credibilidade, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas. [...]
.

(TJ-MT. 0004153-36.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.03.2022,
Publicado
no DJE 24.03.2022
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito,
uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa.
(
TJ-MT. 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.02.2023,
Publicado
no DJE 22.02.2023)

Destacamos

Ademais, o fato de a vítima também ter ingerido bebida alcoólica não elide a responsabilização do apelante, porque não é possível
,
na seara penal
,
realizar a compensação de culpa.

Destarte, a concatenação dos indícios e das p
rovas encontradiças nestes autos
atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes descritos nos
arts
. 303, § 2º do
Código de Trânsito
Brasileiro
, o que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, tipificado art. 303, § 2. da Lei n. 9.503/97.

De outr
o

viés
,
o
apelante pretende a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento de que
esta
deve guardar compatibilidade com a pena corpórea
,

que foi

fixada no mínimo legal.

Logo,
inexistindo fundamentação para a fixação da pena ace
ssória superior ao mínimo legal
em dissonância do
quantitativo
fixado para a pena privativa de liberdade, torna-se inadequada e desproporcional, justificando o reparo nest
e

órgão revisor
.

É sabido que
a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor
deve guardar proporcionalidade com a pena imposta privativa de liberdade imposta ao apelante; e, conforme preconiza o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixada entre
2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

Por conseguinte,
diante da gravidade concreta dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, tendo em vista que as penas não se afastaram do mínimo legal, considerando o período mínimo da pena acessória, fixo a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wesley de Souza Pinheiro
,
a
fim de readequar a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para se dirigir veículo automotor para
2
(dois) meses
, mantendo
inalterados
os demais termos da

sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023